Tribunal: TJSP
Processo: 0004403-82.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004403-82.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO
SOARES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
agravado ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o
pedido de livramento condicional. Comunique-se, expedindo-se o necessário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004403-82.2020.8.26.0625 -Voto no 43363
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004403-82.2020.8.26.0625 VOTO N.o 43.363
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: THIAGO SOARES ALVES
COMARCA: TAUBATÉ - 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 33/35, proferida
pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Taubaté/SP, Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani, nos autos de execução
n.o 1005828-30.2020.8.26.0625.
Sustenta, em suma, que a nobre Magistrada a quo
deferiu o pedido de livramento condicional ao ora agravado, entendendo
presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, o que não deve
prosperar, pois é imprescindível ser o sentenciado possuidor de requisitos de
ordem subjetiva, que demonstrem bom comportamento e assimilação da
terapêutica prisional.
Esclarece o ilustre agravante, que o sentenciado
cumpre atualmente pena superior à treze anos de reclusão pela prática de um
roubo majorado, por sete vezes, em concurso formal, com término de
cumprimento previsto para 16/04/2028, e que, recentemente, revelou ausência
da terapêutica prisional, pois praticou falta de natureza grave, cuja reabilitação
deu-se em 08/04/2020.
Afirma sobre a necessidade de o agravado
ultrapassar todas as fases de cumprimento das penas impostas, de forma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004403-82.2020.8.26.0625 -Voto no 43363
3
garantir a efetiva assimilação da terapêutica prisional, bem como refletir sobre
os graves crimes cometidos.
Requer o provimento do presente agravo, para que
seja reformada a r. decisão combatida, cassando-se o benefício concedido,
por ausência do necessário requisito de ordem subjetiva (fls. 01/08).
Contraminutado o recurso pela defesa (fls. 40/45), a
decisão recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 47).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 68/75, opinou pelo provimento do agravo ministerial.
É O RELATÓRIO.
Por decisão proferida no dia 08 de junho de 2020, o
sentenciado foi beneficiado com o livramento condicional, por entender a
Magistrada preenchidos os requisitos legais (fls. 33/35).
O recurso merece ser parcialmente provido.
Isto porque, em que pese o sentenciado ter
cumprido o requisito objetivo, no presente caso, não ficou demonstrado o
preenchimento do requisito subjetivo a ensejar a concessão do livramento
condicional.
Respeitando entendimento diverso, a gravidade do
delito praticado pelo ora agravado (roubo majorado por sete vezes), pelo qual
foi condenado a cumprir a pena superior a treze anos de reclusão, com
término de cumprimento previsto para o dia 16/04/2028, está a sugerir a
necessidade de maior cautela para a concessão da benesse postulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004403-82.2020.8.26.0625 -Voto no 43363
4
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delito grave.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida - se o
condenado pode ou não obter o benefício - deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o
regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas
exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r.
decisão agravada.” (TACRIM-SP
Ag. Execução n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004).
É certo que a Lei n.o 10.792/03 alterou a Lei de
Execuções Penais, suprimindo a exigência de exame criminológico para o
sentenciado, bastando para a análise do pedido tão-somente o atestado de
bom comportamento carcerário do preso firmado pelo Diretor do
estabelecimento penal.
Entretanto, referida regra não é absoluta, e cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004403-82.2020.8.26.0625 -Voto no 43363
5
caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o histórico do
preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas circunstâncias,
gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela conveniência ou não
da realização de exame criminológico, apesar de não ser obrigatoriamente
exigido.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso
concreto, há necessidade de realização de exame criminológico para aferição
do mérito do sentenciado, a fim de que se possa comprovar o requisito
subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas quanto à possibilidade da
concessão de benefícios, especialmente levando-se em consideração o
histórico do sentenciado (fls. 11/14).

Sobre o tema:
“II A nova redação do art. 112 da LEP conferida pela
Lei 10.792/03 deixou de exigir a realização dos exames
periciais,
anteriormente
imprescindíveis,
não
importando, no entanto, em qualquer vedação à sua
utilização sempre que o juiz julgar necessário. III Não
há qualquer ilegalidade nas decisões que requisitaram
a produção dos laudos técnicos para a comprovação
dos requisitos subjetivos necessários à concessão da
progressão de regime prisional ao apenado.” (STJ
HC n.o 37.440/RS 5a Turma Rel. Min. Gilson Dipp
julg. em 02.12.04).

Ante ao exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo Ministerial tão somente para submeter o agravado ao exame
criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de
livramento condicional. Comunique-se, expedindo-se o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004403-82.2020.8.26.0625 -Voto no 43363
6
WALTER DA SILVA
Relator